Tribunal: TJSP
Processo: 0033550-74.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033550-74.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMEU
ALEXANDRE DA PAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-74.2016.8.26.0050 -Voto no 20.338 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0033550-74.2016.8.26.0050
Apelante: ROMEU ALEXANDRE DA PAIS
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUCIANA PIOVESAN
Origem: 27a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 20.338
Apelação. Crimes de receptação simples, e de uso de documento
público falso. Absolvição por fragilidade probatória. Não
cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Fixação de
regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.219), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.219/224 na qual
foi condenado, em concurso material (artigo 69,
“caput”, do Código Penal), às penas de: 1. 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de receptação
simples (artigo 180, “caput”, do Código Penal); 2.
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de uso de documento público falso (artigo 304, c/c
artigo 297, “caput”, do Código Penal). Pretende sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-74.2016.8.26.0050 -Voto no 20.338 - MO
3
absolvição
por
fragilidade
probatória,
e
subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais
brando (fls.234/240).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.244/247).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.257/260).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está contida
em
mídias
digitais
constantes
e
inseridas
no
processo digital.
A materialidade ficou comprovada
diante do: 1. boletim de ocorrência (fls.16/20); 2.
auto de exibição, apreensão e entrega (fls.21); 3.
auto de exibição e apreensão (fls.22); 4. laudo de
exame documentoscópico (fls.170/172).
A autoria é inconteste.
Na fase inquisitiva (fls.14), o Réu
disse que: 1. comprou o veículo havia duas semanas,
de um rapaz conhecido como “Gordo”, pagando R$
4.000,00, mais um veículo Tempra/98, não sabia que
era produto de furto; 2. comprou a carteira de
habilitação havia mais de dez anos, pagando R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-74.2016.8.26.0050 -Voto no 20.338 - MO
4
1.400,00, pois não era habilitado; 3. não sabia que
era procurado pela Justiça. Em Juízo, disse que: 1.
entregou o compromisso de compra e venda do veículo
aos policiais; 2. o veículo Tempra que entregou na
troca, tinha documentação regular; 3. pagou pela
carteira
de
habilitação,
pois
precisava
para
trabalhar, usando como caminhoneiro por alguns anos,
mas não sabia que não tinha registro.
O policial militar Danilo disse
que: 1. em patrulhamento, abordaram o veículo
ocupado por um casal, conduzido pelo Réu; 2. o Réu
constava como procurado em razão de condenação por
crime de uso de documento falso; 3. as placas do
veículo não coincidiam com o chassi, constatando-se
por pesquisas que era produto de crime; 4. ele disse
que comprara o carro de um conhecido, sem
documentos; 7. durante a abordagem, a pesquisa
demonstrou que a carteira de habilitação apresentada
pelo Réu era falsa, não constando no banco de dados.
Note-se que não há contradição no
depoimento no que se refere à origem ilícita do
veículo, mesmo porque o próprio Réu em nenhum
momento disse ter se preocupado com essa condição.
Ao contrário, em Juízo, de forma banal, apenas negou
que desconhecia a procedência ilícita do veículo,
comprado
sem
documentos,
e
também
sem
outras
explicações, demonstrando que, ao menos à época, as
consequências dessa circunstância pouco ou nada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-74.2016.8.26.0050 -Voto no 20.338 - MO
5
lhe importaram.
O Réu não trouxe a Juízo qualquer
prova que sustente suas alegações recursais. Aliás,
o encargo de demonstração da inexistência do dolo
neste tipo de crime é seu, pois, como é mais do que
sabido, nesses casos há inversão do ônus da prova,
cabendo ao réu a demonstração da lícita detenção ou
posse da coisa, conforme já se decidiram: 1. esta
Corte (Ap. n° 0099967-48.2012.8.26.0050, rel. Des.
Luís Soares de Mello, 4a Câm., j. em 12.11.2013):
“Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou imediata e conseqüentemente
a ele, como aqui, não tem como justificar a situação. Além disto, a posse da “res
furtiva ”. E sabe-se que a apreensão de coisa produto de crime, só por si, em
poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus
da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe
pertence foi consigo encontrado. O que aqui não se fez”; 2. o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 388.640-SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a T., j. em 13.06.2017): “3.
A
conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem
houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do
disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em
inversão do ônus da prova”.
A
tese
defensiva
é,
pois,
descabida.
A carteira de habilitação utilizada
pelo Réu era falsificada, e essa circunstância ficou
demonstrada, tanto pela prova oral produzida, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-74.2016.8.26.0050 -Voto no 20.338 - MO
6
pelo laudo pericial documentoscópico de fls.170/172.
Aliás,
em
seu
interrogatório
judicial,
o
Réu
esclareceu que comprou a CNH, pagando R$ 1.400,00,
porque precisava para trabalhar, utilizando o documento durante anos, sem nenhum incômodo;
portanto, não preenchia os requisitos necessários
para
ser
habilitado,
circunstância
que
não
o
socorre. Não há dúvidas, então, que tinha o Réu
total ciência da origem ilícita do documento falso.
Assim, havendo adequação entre a conduta e a figura
típica concernente ao uso de documento público
falso, era mesmo caso de condenação.
Sem razão também o recurso quanto
ao regime prisional, pois, a teor do disposto no
artigo 59 do Código Penal, a reincidência (fls.208)
impõe que a intensidade inicial do regime de
cumprimento de pena seja mais gravosa (nesse caso a
semiaberta) porque as circunstâncias pessoais do
agente devem ser consideradas para sua fixação, nos
termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR